Tribunal: TJPA
Processo: 0803528-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803528-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIANA DA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. TRÁFICO DE DROGAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPOSTA À PACIENTE, NA FASE INSTRUTÓRIA, CONDICIONADA AO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO SUPERADA DIANTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Sendo adequada e suficiente, ao caso em exame, a aplicação de penas restritivas de direito, e não mais permanecendo os motivos que ensejaram a imposição da medida cautelar,
a manutenção do uso de tornozeleira eletrônica revela-se mais gravosa do que a pena imposta
, porquanto para concessão do benefício do art. 44 do CPB, imprescindível que os motivos e as circunstâncias pessoais do agente indiquem sua suficiência, o que se verifica, no caso em exame,

eis que o delito não fora praticado com violência ou grave ameaça, bem como que

as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, foram consideradas preponderantemente favoráveis a paciente.

2. ORDEM CONCEDIDA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
conhecimento do
writ
e
concessão da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 16 e encerrado às 14h00 do dia 18 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fabiana da Silva Lopes
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, nos autos da Ação Penal n.º 0031295-59.2017.8.14.0401.

Consta da impetração que, a paciente foi denunciada pelo crime de Tráfico de Drogas, sendo que, no decorrer da instrução processual lhe foi concedido o benefício da prisão domiciliar, condicionado ao uso do monitoramento eletrônico, tendo o equipamento sido instalado em 06/04/2018.

Informa a impetrante, que, em 13 de junho de 2018, fora proferida sentença condenando a paciente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, a qual fora convertida em 02 restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas e obrigação de frequentar reuniões em instituição de prevenção a uso de drogas, tendo sido expedido o alvará de soltura.

Alega que, o juízo sentenciante não determinou a retirada do monitoramento da paciente, razão pela qual a mesma está desde 06/04/2018, sendo monitorada, ou seja, há 02 anos utilizando o monitoramento eletrônico, sem a devida necessidade, uma vez que foi sentenciada e seu alvará de soltura devidamente expedido.

Afirma que a administração penitenciária informou que a paciente só poderia retirar o monitoramento com a autorização do juízo, e que não receberam nenhum ofício neste sentido. I

Ressalta que a requerente não possui parentes nesta Cidade e está morando de favor na casa de conhecidos, pois teme voltar para a Comarca de São Sebastião da Boa Vista, visto que, acredita que estando com o monitoramente e indo para outra cidade, pode parecer estar foragindo.

Sustenta que, apesar do representante do
parquet
ter recorrido da sentença, não há mais necessidade de manter a paciente utilizando o monitoramente, até porque já se passaram dois anos e a mesma não voltou a delinquir, cumprindo as medidas impostas pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto, pugna a
impetrante pela concessão da
LIMINAR, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando-se a imediata REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, em favor da paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Na data de 24 de abril, reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade dita coatora e da SEAP.

Informações prestadas pela Magistrada de 1ª Grau em 28.04.2020.

Conforme certidão datada de 22.05.2020, as informações solicitadas a SEAP no Of. nº 1372/2020-SSDP-HC, encaminhado em 12/05/2020, não foram recebidas, até a data e horário certificados. (ID 3109807).

Liminar deferida em 24.05.2020.

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fabiana da Silva Lopes
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, objetivando a retirada da tornozeleira eletrônica.

Conforme se infere da inicial e dos documentos que instruem o
writ
, a paciente foi denunciada, juntamente com sua irmã, Bárbara da Silva Lopes, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo que no decorrer da instrução processual, em razão da paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos, fora concedido à mesma o benefício da prisão domiciliar, mediante uso do monitoramento eletrônico, tendo sido instalado o equipamento em 06.04.2018.

Extrai-se, ainda, que na data de 13 de junho de 2018, fora proferida sentença nos autos do processo originário, condenando a denunciada pela prática do
crime de tráfico de drogas,
à
pena de 02 anos e 06 meses de reclusão
, convertida em
02 restritivas de direito,
sendo que, mesmo após a condenação e expedição do competente alvará de soltura, a paciente permaneceu submetida à monitoração.

Sabemos que a condenação ao cumprimento de pena em regime aberto não obsta a imposição de monitoração eletrônica. Contudo, no caso em apreço, a MM. Julgadora, por ocasião da sentença condenatória, substituiu a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade
ou à
entidades públicas
e
obrigação de frequentar reuniões em instituição de prevenção a uso de drogas
, não se reportando na r. decisão ao uso de tornozeleira eletrônica para o cumprimento das penas restritivas de direito.

Ao prestar as informações solicitadas, esclareceu a Magistrada Sentenciante que,
“(...), na sentença condenatória, considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a prisão preventiva da paciente foi revogada, sendo determinada a expedição do competente alvará de soltura, o que fora realizado em 14/06/2018.
Acrescentou, ainda, que

“Considerando o cumprimento do Alvará de Soltura e que em nenhum momento houve qualquer pedido a este juízo para retirada da tornozeleira eletrônica
este juízo estava de boa fé achando que havia sido totalmente restabelecida a liberdade da paciente ante a decisão que revogara sua prisão preventiva
.”
(g/n)

Dessa forma, tenho que a manutenção da monitoração eletrônica imposta à paciente, na fase instrutória, não possui mais respaldo, eis que estava condicionada ao benefício da prisão domiciliar, o qual restou superado diante da prolação da sentença.

Outrossim, sendo adequada e suficiente, ao caso em exame, a aplicação de penas restritivas de direito, e não mais permanecendo os motivos que ensejaram a imposição da medida cautelar,
a manutenção do uso de tornozeleira eletrônica revela-se mais gravosa do que a pena imposta
, porquanto para concessão do benefício do art. 44 do CPB, imprescindível que os motivos e as circunstâncias pessoais do agente indiquem sua suficiência, o que se verifica, no caso em exame,

eis que o delito não fora praticado com violência ou grave ameaça, bem como que

as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, foram consideradas preponderantemente favoráveis a paciente.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - DESNECESSIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISLUMBRADO - CONCESSÃO DA ORDEM - CANCELAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Tratando-se de réu primário, com emprego fixo, e demais condições pessoais favoráveis, não é imprescindível a utilização de tornozeleira eletrônica para assegurar o cumprimento das medidas cautelares impostas. Apresentando o Paciente, condições pessoais que permitem vislumbrar a possibilidade de substituição de sua pena privativa de liberdade, em caso de condenação, por pena restritiva de direitos, imperioso aplicar, de forma análoga, tal entendimento ao caso de pedido de liberdade provisória, para que não se incorrer no risco de ofensa ao princípio da proporcionalidade. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.16.094705-7/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 03/03/2017)

Por tais fundamentos,
concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida.
Comunique-se à Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP sobre a presente decisão.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020